Tribunal: TJSP
Processo: 1002290-45.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do Trabalho – Vigilante – Doença ocupacional – Moléstias na coluna cervical e lombossacra – Benefício acidentário – Cerceamento de defesa não caracterizado – Nulidade do julgado não configurada – Laudo conclusivo para ausência de incapacidade laborativa – Prova pericial não contrariada por qualquer outro trabalho técnico-científico - Sentença de improcedência mantida – Recurso do autor

Ementa:

Acidente do Trabalho – Vigilante – Doença ocupacional – Moléstias na coluna cervical e lombossacra – Benefício acidentário – Cerceamento de defesa não caracterizado – Nulidade do julgado não configurada – Laudo conclusivo para ausência de incapacidade laborativa – Prova pericial não contrariada por qualquer outro trabalho técnico-científico - Sentença de improcedência mantida – Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002290-45.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO
CESAR RODRIGUES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002290-45.2019.8.26.0053 -Voto no 13.351
2
Apelação Cível no 1002290-45.2019.8.26.0053
Apelante: Paulo Cesar Rodrigues
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Paulo
Voto no 13.351
Acidente do Trabalho – Vigilante – Doença ocupacional –
Moléstias na coluna cervical e lombossacra – Benefício
acidentário – Cerceamento de defesa não caracterizado –
Nulidade do julgado não configurada – Laudo conclusivo
para ausência de incapacidade laborativa – Prova pericial
não contrariada por qualquer outro trabalho técnico-
científico - Sentença de improcedência mantida – Recurso
do autor desprovido.
A r. sentença de fls. 125/126, cujo relatório se adota, com
declaratórios rejeitados a fls. 136, julgou improcedente a ação acidentária proposta
por Paulo César Rodrigues promovida em face do INSS.
Inconformado apela o autor (fls. 140/153), requerendo a
inversão do julgado. Em preliminar, alega nulidade do julgado por cerceamento de
defesa. Nesse particular, sustenta que o julgamento antecipado viola a lei processual
civil vigente e o texto constitucional. Apontando defeitos no laudo, argumenta que
há necessidade de expedição de ofício ao empregador para juntada dos informes do
empregado, entre eles os prontuários médicos e relação das atividades exercidas pelo
empregado, além da incompletude da prova pericial por ausência de vistoria
ambiental. Refere que havia necessidade da oitiva de testemunhas. Assevera que o
julgador encerrou a instrução processual proferindo sentença sem a submissão da
impugnação ao laudo aos esclarecimentos do perito e respostas aos quesitos
suplementares formulados. Menciona que há imprecisão no laudo acerca da
averiguação do trabalho habitual do obreiro com ausência de estudo do risco
epidemiológico no ambiente laboral. No mérito, sustenta, em síntese, que teria
preenchido os requisitos legais para a concessão do benefício. Alega que os
relatórios e exames médicos comprovam que sofre com diversas patologias que
afetam sua coluna e que tais patologias decorrem do infortúnio de trabalho narrado e
que há quadro de incapacidade por moléstias ortopédicas na coluna com risco de
agravamento das lesões. Aponta imprecisões e inconsistências no laudo pericial.
Questiona a perícia médica oficial, reiterando o pedido de conversão em diligência.
Requer o provimento do recurso com a reforma para a procedência do pedido.
Sem contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
O recurso do autor preenche os pressupostos de admissibilidade
recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002290-45.2019.8.26.0053 -Voto no 13.351
3
De início, não há que se falar em cerceamento de defesa e
nulidade do julgado.
A sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo
com clareza os motivos pelos quais as provas requeridas foram indeferidas, a
instrução foi encerrada e a ação foi julgada improcedente.
O Juízo a quo entendeu que as provas acostadas se revelam
suficientes e aptas a dirimir a controvérsia e, na medida em que, sendo ele o
destinatário da prova, incumbe-lhe reconhecer acerca da conveniência das
diligências necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo aquelas
desnecessárias ou protelatórias.
Igualmente, entendo desnecessária a conversão do julgamento
em diligência, para a designação de audiência e oitiva de testemunhas,
esclarecimentos periciais, vistoria ao local de trabalho, respostas a quesitos
suplementares, complementação ou renovação da prova médica, pois, o laudo
médico, produzido por experto de confiança do Juízo, foi bem elaborado, analisando
o perito com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo trabalho circunstanciado de
forma regular e dentro das normas vigentes, a garantir conhecimento seguro das
questões pertinentes à solução da demanda, motivo pelo qual, merece total
credibilidade.
Note-se, ainda, que não há nenhuma obscuridade ou imprecisão
no conteúdo do trabalho pericial, de forma a justificar sua anulação,
complementação ou renovação.
Em que pese às objeções lançadas pelo autor, observo que o
perito nomeado pelo Juízo apreciou e ponderou todos os pontos relevantes, sem
ensejar dúvida quanto ao atual estado de saúde do obreiro.
Ademais, o laudo pericial é lógico e conclusivo, realizado sob o
crivo do contraditório, inexistindo razão alguma para torná-lo imprestável.
A perícia, de forma clara, enfrenta as questões relevantes de
ordem técnica e científica sobre a situação médica do apelante.
Desse modo, o laudo médico pericial realizado em primeiro
grau de jurisdição, acrescido dos exames subsidiários, e demais provas apresentadas,
possibilitou um claro conhecimento acerca da configuração ou não dos requisitos
que autorizam a concessão do benefício acidentário.
Ademais, o mero inconformismo com o resultado do laudo
pericial não é capaz de ensejar a oitiva de testemunhas, vistoria ao local de trabalho,
suplementação ou realização de nova prova médica, se aquela produzida está bem
fundamentada, desmerecendo complementação, o que só oneraria os encargos da
lide, desnecessariamente.
Note-se que eventuais quesitos complementares formulados
pela autoria não precisam ser submetidos ao perito se o juiz entender que foram
respondidos no bojo do laudo pericial e quando já formada sua convicção.
A produção de outras provas, inclusive vistoria na empresa ou
juntada de outros informes do empregador, se tornaria inócua, na medida em que
jamais poderiam se contrapor ao laudo que, em seu bojo, revela a ausência de
incapacidade laborativa à luz da legislação infortunística.
É dizer que a vistoria in loco ou juntada de outros documentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002290-45.2019.8.26.0053 -Voto no 13.351
4
em nada acrescentaria para aferição de incapacidade para o trabalho habitual do
autor, posto que o perito de maneira clara e convincente atestou pela ausência de
efetiva redução da capacidade laborativa.
Sobre a questão, vale colacionar a lição do extinto Egrégio
Segundo Tribunal de Alçada Civil:
ACIDENTE DO TRABALHO - PROVA -
VISTORIA NO LOCAL DE TRABALHO
-
DESNECESSIDADE
QUANDO
A
PERÍCIA JUDICIAL CONCLUI PELA
AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE.
Concluindo a perícia judicial pela ausência
de incapacidade laborativa no obreiro, torna
desnecessária a realização de vistoria no
local de trabalho onde eram realizadas as
atividades do acidentado. Diante das provas
já produzidas nos autos, cabe ao magistrado
determinar o seu complemento, se entender
necessário (AI 446.248 - 8a Câm. - Rel. Juiz
Vidal de Castro - 16.11.95).
De rigor observar, ainda, que a oitiva de testemunhas em nada
contribuiria para o reconhecimento do nexo causal, e muito menos para a
comprovação da incapacidade laborativa, objeto da prova técnica. Ademais,“(...) no
campo da infortunística a incapacidade e o liame ocupacional da doença e/ou
acidente do trabalho constituem elementos cuja aferição é de cunho técnico, ou
seja, a sua configuração ou não só se dá mediante perícia específica, não tendo a
prova testemunhal força para substituí-la ou infirmá-la” (AP 628.510.5/5-00 16a
Câm. Dir Público. Rel Des Luiz de Lorenzi j. 27.10.2009).
Assim, entendo que não houve qualquer cerceamento de defesa,
de modo a justificar a declaração de nulidade da prova pericial e da r. sentença,
inexistindo justificativa plausível a respaldar os pedidos do recorrente, devendo
subsistir a perícia realizada.
Não
houve
qualquer
violação
dos
dispositivos
infraconstitucionais ou constitucionais invocados pelo apelante, inexistindo os
vícios formais apontados tanto no laudo quanto na decisão hostilizada que está
muito bem fundamentada, inclusive expondo os motivos para o indeferimento das
provas requeridas e que levaram ao encerramento da instrução por já formada a
convicção do julgador.
Por consequência, entendo não haver qualquer nulidade a ser
declarada relativamente à sentença, muito bem fundamenta e sem os vícios
apontados, ou, a necessidade da renovação ou complementação da prova técnica,
pois, renove-se, não há nenhuma obscuridade ou imprecisão no laudo pericial que
justifique a repetição da perícia.
Passo ao exame do mérito.
A pretensão do autor lança base no argumento de que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002290-45.2019.8.26.0053 -Voto no 13.351
5
exercendo a função de vigilante com vínculo empregatício com a empresa GP
Guarda Patrimonial de São Paulo Ltda, desde 08/07/2005 até os dias atuais,
realizando atividade de segurança pessoal provado e guarda costa, acabou por sofrer
com diversas patologias na coluna cervical e lombossacra descritas na inicial.
Permanecendo por longo período em pé, em posição estática, imóvel e
antiergonômica com submissão a higidez físico-corporal que, sabidamente, causa
sério prejuízo à saúde. Refere que teve seu pedido administrativo de benefício
acidentário indeferido. Pretende a concessão da benesse acidentária e demais
consectários.
A ação foi ajuizada em 23/01/2019 e o INSS, regularmente
citado, apresentou contestação após a vinda do laudo pericial.
Não há notícia de afastamentos anteriores.
Em que pese toda a argumentação do apelante, a inspeção
médica produzida nestes autos não lhe é favorável.
Realizada a perícia (laudo de fls. 81/88), ao exame físico e
clínico, o perito não constatou alterações morfológicas ou funcionais no seguimento
colunar reclamado que pudesse acarretar na efetiva redução da capacidade para o
trabalho.
Ao exame físico específico, realizando as manobras de praxe
perfeitamente descritas no laudo (fls. 83/84), não foram observadas restrições aos
movimentos. Segundo o perito, o exame da coluna lombar normal revelou que não
há desvios aparentes, não apresenta contratura da musculatura paravertebral, sem
limitação aos movimentos de flexão, extensão e lateralidade, sinal de Lasegue
negativo; sinal de Neri negativo; sinal de Milgram negativo; sinal de Levai negativo
(fls. 84).
Esclareceu o perito que a cirurgia na coluna citada na petição
inicial nem mesmo está comprovada pelos exames médicos colacionados (fls. 84).
Por fim, concluiu o perito que os exames juntados demonstram
que as alterações no seguimento da coluna são de cunho degenerativo e não
provocam incapacidade laborativa (fls. 85).
Extrai-se do trabalho pericial que, o perito, analisando os
exames clínicos e realizando os exames físicos sobre todos os seguimentos
reclamados, não evidenciou qualquer incapacidade laborativa à luz da legislação
infortunística.
Vale mencionar que o simples fato de o autor ostentar uma
patologia ou de haver queixa de dor, por si só, não implica no reconhecimento da
presença de incapacidade para o trabalho, já que o experto, ao exame físico e clínico,
não evidenciou o comprometimento do uso dos membros reclamados para a
realização do trabalho do obreiro.
Note-se que a impugnação ao laudo apresentada pelo autor, no
curso da instrução, senão por meras conjecturas, não desconstituiu o parecer técnico
lançado pelo perito judicial de confiança do juízo a quo, até porque, como aludido, a
irresignação está desprovida de críticas técnicas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002290-45.2019.8.26.0053 -Voto no 13.351
6
Nesse particular é bom salientar que os relatórios médicos
produzidos unilateralmente e juntados aos autos, somente atestam a existência da
lesão e patologias o que, como aludido, por si só, não caracteriza a presença de
incapacidade laborativa à luz da legislação infortunística.
Cumpre-me mencionar que os exames médicos que instruíram a
inicial, de fato, revelam apenas pequenas alterações morfológicas (fls. 62/65), sem
maiores comprometimentos.
Ademais, o autor não trouxe qualquer relatório médico ou outro
elemento hábil a contrariar o parecer do perito oficial, já que os exames, como dito,
somente relevam uma lesão ou doença, porém, não implicam no reconhecimento da
presença de incapacidade laborativa.
Reitero que a comprovação da lesão ou a presença de patologia
não implica em indenização à luz da legislação infortunística se não estiver
comprovada a efetiva redução da capacidade para o trabalho dela decorrente.
É dizer que a infortunística não indeniza a lesão ou moléstia em
si mesma ou o risco do agravamento, mas sim a incapacidade laborativa dela
decorrente e desde que constatado o nexo causal entre a patologia e o trabalho.
Nada obstante a resistência oposta pela autoria, o laudo pericial
elaborado encontra-se suficientemente fundamentado, não tendo sido contrariado
por nenhum outro trabalho técnico-científico ou mesmo criticado por assistente
técnico, não prestando, para abalar o parecer do perito oficial, a impugnação
apresentada a fls. 94/107, desprovida de caráter científico.
Por certo, o julgador não está adstrito somente ao laudo
pericial, devendo formar seu convencimento de acordo com todos os elementos dos
autos. Todavia, diante do parecer do perito de confiança do juízo de origem, bem
como dos demais elementos constantes dos autos, o ônus da prova para desconstituir
as conclusões lançadas na prova técnica competia ao autor.
Não se pode concordar que eventual alteração funcional da
coluna, importaria em indiscriminada concessão de benefício, a segurado que não
possui nenhuma diminuição da aptidão para o trabalho habitual, o que significaria
afirmar que a Previdência Social deveria indenizar pessoas completamente aptas
para o trabalho, somente em razão de sequelas permanentes que não ocasionam
efetiva redução da capacidade para o labor.
Uma vez inexistente a incapacidade laborativa, ainda que
presente o nexo causal, nenhuma indenização acidentária é devida. Neste sentido, a
jurisprudência:
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
BENEFÍCIO - AUXÍLIO-ACIDENTE -
DOENÇA - MAL DA COLUNA - HÉRNIA
DISCAL - MOLÉSTIA PASSÍVEL DE
TRATAMENTO DESCABIMENTO. Não
ficando
comprovada
a
incapacidade
laborativa, advinda de problema colunar
(hérnia de disco), não há que se falar em
concessão
de
benefício
de
natureza

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002290-45.2019.8.26.0053 -Voto no 13.351
7
acidentária. A Lei Acidentária não indeniza
lesões,
mas
sequelas
definitivas
e
permanentes havidas no curso do exercício
do trabalho e que repercutam na eficiência da
atividade
laborativa.
(Ap.
s/
Rev.
714.304-00/1, 11a Câm. - Rel. Juiz Artur
Marques j. 09/06/2003).
Anote-se que, conforme já decidiu esta Câmara que, “para a
concessão do benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do
nexo causal entre a moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional
dela resultante. A ausência de qualquer um destes requisitos não autoriza a
concessão de tal reparação” (Apelação no 518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Por derradeiro, com relação ao prequestionamento da matéria à
luz dos dispositivos constitucionais e legais federais colacionados com o intuito de
possibilitar o manejo de eventuais recursos nos órgãos máximos de justiça, friso que
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais
invocados pela parte, os quais dão sustentação jurídica à sua pretensão, sendo
suficiente que haja analise da matéria posta em julgamento, com a explicitação das
razões pelas quais fundamenta sua decisão, como no caso.
Por conseguinte, o decreto de improcedência da pretensão
inicial do autor era mesmo de rigor.
Ante ao exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso
do autor, mantendo a r. sentença de improcedência de primeiro grau.
JOÃO ANTUNES
Relator